Tribunal: TJBA
Processo: 8076354-38.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8076354-38.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GERALDO BORGES DOS SANTOS Advogado(s): BRUNO OLIVEIRA DE ALMEIDA, DANIELE DE ANDRADE SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE NA ATIVA E REVISÃO DOS PROVENTOS PARA CAPITÃO PM. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AFASTAMENTO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS AS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3º, I, DO CPC. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA NA GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO PM, COM PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO DE 1º TENENTE, NOS TERMOS DOS ARTS. 92, III, E 175, I, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO OFICIALATO. IMPOSSIBILIDADE. PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR QUE NÃO DECORRE APENAS DO TEMPO DE SERVIÇO OU DO INTERSTÍCIO, EXIGINDO O PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS, COMO INCLUSÃO EM LISTA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO, APTIDÃO PROFISSIONAL E APROVAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICO PARA O QUADRO DE OFICIAIS AUXILIARES, NOS TERMOS DOS ARTS. 134 E 164 DA LEI Nº 7.990/2001. AUSÊNCIA DE PROVA DE APROVAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO OU DE PRETERIÇÃO EM LISTA DE ACESSO. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA POR ANTIGUIDADE OU DECORRÊNCIA DA INATIVAÇÃO. MILITAR QUE JÁ FOI BENEFICIADO COM A REGRA DE INATIVIDADE QUE GARANTE PROVENTOS DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PRETENSÃO DE NOVA ASCENSÃO FUNCIONAL SEM SUPORTE FÁTICO-JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NOS CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS DE PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. MÉRITO JULGADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por GERALDO BORGES DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 8076354-38.2025.8.05.0001, julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição do fundo de direito, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, c/c o art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932. 2 – Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de mérito relativa à prescrição. O douto Magistrado de Primeiro Grau concluiu que a pretensão revisional do ato de reforma estaria fulminada pela prescrição do fundo de direito, por ter sido exercida após décadas do ato administrativo de inativação. 3 – Contudo, em demandas que envolvem a revisão de proventos de inatividade de servidores públicos, nas quais não houve a negativa expressa do direito pela Administração Pública antes do ajuizamento da ação, a omissão estatal no pagamento ou no enquadramento correto renova-se mês a mês. 4 – Com efeito, tratando-se de pretensão que visa o reconhecimento de vantagem pecuniária ou o correto cálculo de proventos, a prescrição não atinge o direito em si (o fundo de direito), mas apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecederam a propositura da ação, conforme a lógica do Decreto n. 20.910/1932 aplicada às relações sucessivas. O direito do militar inativo de ter seus proventos calculados em conformidade com a legislação de regência é questão que se projeta continuamente no tempo enquanto perdurar o benefício. 5 – Nestas condições, afasta-se a prescrição do fundo de direito declarada na sentença. Encontrando-se a causa madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, passa-se à análise imediata do mérito da demanda. 6 – Superada a questão prescricional, o cerne do mérito reside em verificar se o apelante, na condição de 1º Sargento PM, possuía direito subjetivo à promoção ao posto de 1º Tenente PM por decurso de tempo e interstício, o que resultaria, por via reflexa, na sua inativação com proventos de Capitão PM. 7 – Compulsando detidamente os autos, verifica-se no Boletim Geral Ostensivo – BGO (ID 89310290) que o recorrente foi transferido para a reserva remunerada na data de 16/09/2003, na graduação de 1º Sargento PM, tendo sido garantida a remuneração integral de 1º Tenente PM, com fundamento nos artigos 92, inciso III, e 175, inciso I, da Lei Estadual n. 7.990/2001. 8 – A pretensão de ser promovido ao posto de 1º Tenente ainda na ativa carece de amparo legal. O regime jurídico dos Policiais Militares do Estado da Bahia, estruturado na hierarquia e na disciplina, estabelece que a promoção não é um evento automático decorrente apenas do cumprimento de interstício temporal. A Lei Estadual n.º 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares) é clara ao definir que o acesso aos postos e graduações depende do preenchimento concomitante de requisitos legais rigorosos. 9 – O art. 134 da referida Lei n.º 7.990/2001 condiciona a promoção à inclusão em Lista de Pré-qualificação, exigindo-se, além do interstício, a aptidão física, o conceito moral, o conceito profissional e, fundamentalmente, a aprovação em curso preparatório específico para o novo posto ou graduação. No caso do ingresso no oficialato (Quadro de Oficiais Auxiliares - QOAPM), a transição da praça para o posto de 1º Tenente exige a aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA), conforme o art. 164 do Estatuto. 10 – O apelante sustenta que a Lei n. 7.145/1997, ao reorganizar a escala hierárquica e extinguir certas graduações, teria gerado um "vácuo" que autorizaria sua ascensão direta. Entretanto, a referida legislação visou a reestruturação remuneratória e a simplificação da carreira, mas não derrogou a necessidade de capacitação técnica para o exercício de funções de comando e oficialato. O militar que ocupa a graduação de 1º Sargento não ascende ao posto de 1º Tenente (Oficial) apenas por antiguidade, mas sim através de processo seletivo interno para o curso de formação, respeitada a existência de vagas. 11 – Ressalte-se que o apelante já foi beneficiado pela regra da inatividade que permite ao militar se aposentar com os proventos do posto imediatamente superior ao que ocupava na ativa (Art. 92, III, Lei 7.990/2001). Pretender agora uma nova promoção na ativa, sem a devida aprovação em curso de formação, para avançar novamente de patamar nos proventos (para o posto de Capitão), configuraria uma dupla promoção sem o correspondente suporte fático-jurídico e sem a investidura nas responsabilidades inerentes ao cargo. 12 – O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na avaliação dos critérios de merecimento ou na verificação do preenchimento de requisitos técnicos para promoção militar, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistindo prova no sentido de que o apelante foi aprovado em curso de formação (CFOA/CHOA) ou de que houve preterição arbitrária em lista de acesso na qual estivesse devidamente habilitado, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 13 – A alegação de que a graduação de Subtenente estava em extinção na época não socorre o apelante, pois a vacância de postos superiores não implica o preenchimento automático por quem não detém a qualificação técnica exigida pela lei de regência. A promoção por antiguidade pressupõe o cumprimento de todos os requisitos de acesso, e não apenas o tempo de serviço. 14 – Recurso conhecido e desprovido, afastando a prescrição declarada na sentença e julgando improcedente a ação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8076354-38.2025.8.05.0001, originária da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, apelante GERALDO BORGES DOS SANTOS e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. III